Tribunal: TJMT
Processo: 1031710-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031710-67.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, CASA DE ACOLHIMENTO, Pregão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 23.739.499/0001-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (IMPETRADO), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por L7 Engenharia Construtora Ltda. contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de três anos, em decorrência da apresentação de documento apócrifo em processo licitatório. A impetrante sustenta a desproporcionalidade da sanção e afirma ter atuado de boa-fé ao apresentar documento supostamente incompleto, com a intenção de posterior substituição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documento apócrifo configura infração administrativa apta a justificar a penalidade de inidoneidade; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou abuso de poder na imposição da sanção, apto a ensejar controle jurisdicional do mérito administrativo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, desde que comprovado de plano, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e art. 1o da Lei n.o 12.016/09, o que não se verifica no caso dos autos.

4. A decisão administrativa que declarou a impetrante inidônea para licitar está devidamente motivada, com base em procedimento administrativo sancionador regular, sem notícia de vício formal, cerceamento de defesa ou nulidade.

5. A apresentação de documento técnico sem assinatura, unilateralmente confeccionado pela empresa, não se enquadra nas hipóteses de substituição admitidas pelo art. 64, da Lei n.o 14.133/21, tampouco configura mera irregularidade sanável.

6. A conduta foi tipificada pela autoridade como infração gravíssima, com fundamento no art. 155, VIII, da Lei n.o 14.133/21, justificando a aplicação da sanção prevista no art. 156, IV e § 5o, pelo prazo mínimo legal de três anos.

7. Não cabe ao Judiciário, em mandado de segurança, substituir-se à Administração no juízo de mérito administrativo, salvo se demonstrado vício de legalidade, o que não ocorreu.

8. A alegação de desproporcionalidade da sanção não se sustenta, considerando que esta foi aplicada no limite mínimo previsto em lei e com caráter preventivo, a fim de preservar a moralidade e a confiança nos certames públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento: "Não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, revisar o mérito do ato administrativo quando ausente ilegalidade ou desvio de finalidade. A apresentação de documento falso em procedimento licitatório configura infração administrativa, apta a ensejar a sanção de declaração de inidoneidade".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e LV; Lei n.o 12.016/09, art. 1o; Lei n.o 14.133/21, arts. 64, 155, VIII, e 156, IV e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, MS Cível n.o 1010076-59.2018.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.07.2023; TJ-MT, N.U 1003837-63.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.07.2023; TRF-4, AG 5048059-47.2021.4.04.0000, Rel.a Des.a Vânia Hack de Almeida, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA, contra ato apontado como ilegal atribuído ao PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que participou do Pregão Eletrônico n.° 90031/2024, cujo edital exigia certidão de qualificação técnica. Para cumprimento das exigências, solicitou à SECOM/MT a emissão do atestado, na data de 12.06.2024, mas, por razões alheias à sua vontade, tal documento não foi emitido em tempo hábil.

Salienta que, diante da urgência do certame e na expectativa de receber o documento, a parte impetrante anexou um rascunho do atestado técnico com os comprovantes necessários ao certame, ainda sem assinatura, com a intenção de substituí-los antes da finalização da fase de habilitação, conforme permitido pelo artigo 64, da Lei n.° 14.133/21.

Pontua, entretanto, que apesar da demonstrada boa-fé, a parte impetrante foi inabilitada do pregão e, posteriormente, sancionada com declaração de inidoneidade, por 03 (três) anos, por apresentação de documento falso.

Salienta que toda a situação foi gerada pela mora da SECOM/MT em emitir o atestado de capacidade técnica, inviabilizando sua apresentação tempestiva e, quando expedido, o documento em questão confirmou integralmente as condições técnicas exigidas pelo edital, demonstrando que a parte impetrante preenchia os requisitos de habilitação desde o início.

Apregoa, dessa maneira, que o atestado sem assinatura não pode ser interpretado como irregularidade, mas em medida legítima e transparente da empresa para suprir a omissão da Administração Pública, asseverando que a jurisprudência pátria consolidou entendimento de que a apresentação de documento incompleto, mas verdadeiro, não se traduz em ato ilícito.

Sustenta, ademais, que a aplicação da sanção, sem a devida ponderação dos fatos e sem considerar a boa-fé demonstrada, configura evidente desvio de finalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e da legalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, requer (ID. 314729933):

“1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da penalidade de inidoneidade;

2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações;

3. A oitiva do Ministério Público;

4. Ao final, a concessão definitiva da segurança, com a anulação do ato administrativo sancionador;

5. A determinação de baixa da restrição nos cadastros oficiais de sanções administrativas, especialmente no CEIS, conforme documentos anexos”.

Oportunizada a emenda à inicial (ID. 315818358), a parte impetrante colacionou aos autos cópia da decisão administrativa (ID. 317295850).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 317470895).

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID. 319754887), salientou que a pregoeira identificou claros indícios de falsificação, pela não emissão de documento pela SECOM e pela discrepância entre os nomes constantes no documento e os realmente existentes, razão pela qual foi instaurado o procedimento administrativo GEDOC n.° 20.14.0001.0004064/2024-05, em 18.06.2024, para apurar os fatos.

Esclarece que o procedimento tramitou regularmente, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando com a aplicação de sanção.

Afirma que a parte impetrante fabricou documento de caráter público, o qual não pode ser denominado de rascunho, já que não foi elaborado pelo órgão titular do poder de certificação do atestado.

Justifica, ainda, que a parte impetrante é contraditória quanto à apresentação do documento, pois informou na sua primeira manifestação que se tratava de um equívoco, o que corrobora o entendimento de que faltou com a boa-fé necessária.

Acrescenta que a declaração de idoneidade prescinde da caracterização de dolo ou comprovação de má-fé, bastando que se configure a apresentação de documento falso para que a fraude à licitação seja evidenciada.

Consigna, por fim, que a medida é proporcional e razoável, considerando a sua aplicação no mínimo permitida em lei, não sendo admitida a cominação de prazo inferior (ID. 319754887).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pela denegação da segurança (ID. 326332857).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
impetrado por L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
consubstanciado na declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de três anos, em decorrência de conduta reputada como fraudulenta em certame licitatório.

A pretensão mandamental repousa na alegação de que a penalidade seria desproporcional e careceria de razoabilidade, pois a suposta irregularidade decorre de situação excepcional, consubstanciada na morosidade da SECOM/MT em expedir atestado técnico requerido tempestivamente, o que teria ensejado a apresentação de documento ainda não assinado, qualificado pela impetrante como mero rascunho, com o objetivo de posterior substituição, dentro da fase de habilitação, em consonância com o artigo 64, da Lei n.° 14.133/2021.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte impetrante participou do Pregão Eletrônico regulado pelo Edital n.° 90031/2024, destinado à “
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES METÁLICOS NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO ENTRE OS EDIFÍCIOS ANEXO 1 E 2 DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPE-CIFICAÇÕES e QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL
”, sendo inabilitada por ausência de apresentação dos documentos (ID. 319754888 – pág. 101).

Encerrado o certame, a pregoeira elaborou relatório informando à Subprocuradoria-Geral de Justiça Administrativa acerca da ocorrência de possível infração de prestar declaração falsa durante a licitação, consistente na apresentação de possível atestado de capacidade técnica falso e supostamente emitido de forma irregular indicando como emitente a SECOM-MT pela licitante, ora impetrante, L7 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA (ID. 319754888 – pág. 195/202).

Em razão disso, a autoridade apontada como coatora instaurou o procedimento administrativo sancionador GEDOC n.° 20.14.0001.0004064/2024-05 (ID. 319754888), o qual culminou com a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo de 03 (três) anos.

A parte impetrante se insurge contra a referida decisão administrativa, asseverando que a penalidade ignora o contexto fático, a boa-fé e a existência de atestado oficial, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a despeito dos argumentos levantados pela parte impetrante, não se verificam evidências suficientes a embasar o provimento da tutela requerida, uma vez que a decisão administrativa está devidamente fundamentada e motivada.

Sabe-se, ademais, que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO - EDITAL - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO GLOBAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA

É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, reservado apenas o controle a fim de resguardar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Se resguardadas a imparcialidade e a isonomia entre os licitantes, com a observância da Administração Pública ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme a expressa disposição constante dos artigos 3o e 41, da Lei n.o 8.666/93, não há se falar em violação a direito líquido e certo da Impetrante”.

(TJ-MT - MSCIV: 10100765920188110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/07/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXECUÇÃO POR ENGENHEIRA CIVIL QUE NÃO MAIS INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DA LICITANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE AO LICITADO PELA PROFISSIONAL QUE ATUALMENTE POSSUI VÍNCULO COM A AGRAVANTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS INDEMONSTRADO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprova a exigência editalícia de capacitação técnico-profissional a apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CATs cujas obras tenham sido executadas sob a responsabilidade técnica de Engenheira Civil que, na data da apresentação das propostas à licitação, não mais se encontrava no quadro de pessoal da empresa licitante.

Tampouco atende a exigência de capacitação técnico-profissional a indicação de obra que, além de ter sido realizada apenas em parte por profissional vinculada ao quadro de pessoal da licitante, é considerada muito inferior à exigida no procedimento licitatório.

A aferição de eventual deficiência qualitativa ou quantitativa da obra indicada para fins de capacitação técnico-profissional, por inserir-se no mérito administrativo, não se sujeita à ingerência pelo Poder Judiciário”.

(N.U 1003837-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). (Grifo nosso).

“ADMINSTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não parece ter ocorrido no presente caso.

2. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade.

3. Não verifico a existência do perigo de dano, tendo em vista que, apesar de a não suspensão do certame poder ocasionar a adjudicação do contrato à empresa concorrente, em caso de provimento da demanda originária, o cumprimento da ordem se dará de imediato, com a suspensão do certame e a desclassificação da empresa vencedora, que, por sua vez, em caso de homologação e assinatura do contrato administrativo, terá esses dois últimos anulados, restaurando-se a licitação desde o ato anulado”.

(TRF-4 - AG: 50480594720214040000 5048059-47.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2022, TERCEIRA TURMA). (Grifo nosso).

Na situação posta, entretanto, a parte impetrante não alega qualquer nulidade procedimental, tampouco nega que apresentou documento apócrifo na fase de habilitação, limitando-se a atacar, frontalmente, o conteúdo do juízo administrativo que reputou tal conduta como grave e apta a ensejar a aplicação da sanção de inidoneidade. Assim, pretende-se, indevidamente, submeter ao crivo jurisdicional matéria de estrito mérito administrativo, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse ponto, constata-se do processado que o procedimento administrativo sancionador GEDOC n.° 20.14.0001.0004064/2024-05 observou rigorosamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, permitindo à impetrante, em todas as fases, manifestação plena quanto aos fatos apurados e à penalidade proposta, consoante ditames constitucionais (art. 5o, LV, da CF/88) e infralegais.

Não há notícia de cerceamento, vício formal, nulidade ou condução irregular do procedimento. Pelo contrário, a atuação administrativa foi norteada pelos princípios da publicidade, motivação e ampla transparência.

Observa-se, de outra parte, que a tese da parte impetrante é fulcrada na distinção entre “documento falso” e “documento incompleto” ou “em vias de validação”, asseverando que a inserção do atestado técnico sem assinatura teria sido uma medida provisória, amparada pela expectativa de substituição posterior, fundada no artigo 64 da Lei n.° 14.133/21.

Todavia, a narrativa é inconsistente e contraditória, uma vez que o documento impugnado foi produzido pela parte impetrante, não se tratando de minuta oriunda da Administração, nem de versão prévia ou rascunho de documento pendente de assinatura. O conteúdo do arquivo foi, como a própria impetrante admitiu, confeccionado unilateralmente, sem chancela da autoridade competente, fato que, por si só, retira qualquer presunção de veracidade. Veja-se o documento apresentado:

Além disso, colhe-se dos autos, notadamente da cópia do procedimento administrativo, que a narrativa apresentada à Administração Pública, pela parte impetrante, foi no sentido de que o documento foi juntado equivocadamente (ID. 319754888 – pág. 237), o que diverge da versão sustentada no presente
writ
, segundo a qual o atestado foi inserido com a intenção consciente e estratégica de posterior substituição.

Importante frisar que o artigo 155, inciso VIII, da Lei n.° 14.133/21, expressamente qualifica como infração administrativa

“
apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato
”
, sendo a sanção de declaração de inidoneidade prevista no artigo 156, inciso IV e §5°, da mesma norma.

Assim, concluiu a administração, dentro do juízo de mérito, que não há falar em simples irregularidade sanável, mas em conduta tipificada como infração gravíssima, a qual compromete a higidez do certame e afeta a confiança institucional que deve reger a relação entre Administração e licitantes.

Não subsiste, ademais, a invocação do artigo 64, da Lei de Licitações, como salvo conduto e argumento de suposta desproporcionalidade da decisão administrativa, uma vez que a admissão de complementação de informações ou a substituição de documentos é permitida somente em hipóteses específicas, diante da regra geral de não substituição ou juntada posterior. Confira-se:

“Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1o Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2o Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento”.

Conforme disposto acima, substituição de documentos, em caso de diligência, somente é autorizada quando se trata de complementação de informações acerca de documentos já existentes à época da licitação, quando for necessária mera atualização de validade e, a critério da administração, quando houver erro que não altere a substância ou validade do documento.

Nenhuma dessas hipóteses, entretanto, foi demonstrada pela parte impetrante. O que se observa, de outra parte, é a apresentação deliberada de documento unilateralmente confeccionado por particular, ainda que de forma apócrifa, sem respaldo documental público, o que inviabiliza qualquer interpretação benéfica ou aplicação de excludente de ilicitude administrativa, a justificar eventual ilegalidade praticada pela autoridade apontada como coatora.

Não há que se falar, ademais, em desproporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que foi fixada pelo prazo minimamente previsto no artigo 156, § 4°, do artigo 156, da Lei n.° 14.133/2021, o qual dispõe que “
A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta Lei
, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4o deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos
”.

Outrossim, a despeito dos argumentos levantados pela parte impetrante, não se verifica excesso ou desvio de finalidade do ato administrativo, notadamente pelo fato de que a sanção possui caráter preventivo e tem como propósito preservar a lisura do procedimento licitatório, afastando agentes que demonstrem comportamento incompatível com os princípios da moralidade, da lealdade e da boa-fé objetiva.

Dessa maneira, ausente a comprovação de ilegalidade ou violação aos preceitos constitucionais, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025